Tribunal: TJDFT
Processo: 0713074-41.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0713074-41.2019.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MARCELO FERREIRA DE FRANCA D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível (ID 15003274), com antecipação de tutela recursal, interposta pelo Autor AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face da sentença (ID 15003272), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia, que, nos autos da ação de busca e apreensão, proposta em face de MARCELO FERREIRA DE FRANCA, extinguiu o processo diante da ausência de promoção dos atos processuais imprescindíveis e da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, no art. 485, incisos III e IV, do Código de Processo Civil, condenando o Autor ao pagamento das despesas finais do processo. Foi indeferido o pedido de antecipação de tutela recursal formulado no recurso através de Decisão (ID 15748403). Através de Certidão (ID 15160413) foi informado que decorreu o prazo legal sem que a parte APELANTE tenha interposto recurso da r. decisão ID n. 15748403. Em Acórdão (ID 18540941) foi dado provimento ao recurso de apelação, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento da ação. Por meio de Petição (ID 18693208) a Apelante informou que o requerido efetuou o pagamento do débito em aberto de forma administrativa, diretamente ao autor, com todos os encargos contratuais, custas processuais e honorários advocatícios, referente às parcelas no 19 a 48, sendo certo que tal pagamento importa em quitação do saldo contratual. Assim, tendo em vista o pagamento acima citado, que importa na atualização das parcelas vencidas e não pagas (supra descritas), requereu a desistência da ação, com a extinção do feito sem resolução do mérito. É o relatório do necessário. Decido. Visto que o requerido efetuou pagamento do débito em aberto com todos os encargos contratuais, custas processuais e honorários advocatícios, referente às parcelas no 19 a 48, sendo certo que tal pagamento importa em quitação do saldo contratual, a Apelante requer a desistência do recurso. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Apelante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Apelado, desistir do recurso. É o caso dos autos. Cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Preclusa esta baixem os autos com as cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de setembro de 2020 13:00:57. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador